Tribunal: TJBA
Processo: 0000248-09.2000.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000248-09.2000.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO RAMALHO GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

APELADO: OLIVIA ANDRADE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

IV

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FÉRIAS FORENSES. ANO DE 2001. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. PRAZOS. SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ATUM
. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA.

I – Conforme o regime jurídico vigente à época dos fatos (janeiro de 2001), os prazos processuais encontravam-se suspensos durante o período de 2 a 31 de janeiro, nos termos do artigo 179 do CPC/1973 e da Lei Estadual nº 3.731/1979, que dispunha sobre a organização judiciária do Estado da Bahia.

II – Intimado da penhora em 03.01.2001, a contagem do prazo de 10 (dez) dias para oposição de embargos à execução somente se iniciou em 1º de fevereiro de 2001, sendo tempestivo o protocolo da peça em 05.02.2001.

III – A sentença que extingue os embargos sob fundamento de intempestividade, com base em regramento posterior (Resolução CNJ nº 8/2005), viola o princípio do
tempus regit actum
e incorre em vício procedimental (
error in procedendo
), impondo-se a sua anulação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0000248-09.2000.8.05.0112
, de Itaberaba, em que figura como
Apelante
JOAO RAMALHO GOMES PEREIRA

e

como
Apelad
a
OLIVIA ANDRADE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA